Tribunal: CARF
Processo: 10435.721480/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721480/2015-84
ACÓRDÃO
2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/04/2011
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR ERRO EM OBTER DICTUM.
Estando devidamente fundamentado o voto em relação ao argumento
lançado pelo contribuinte, eventual erro em obter dictum não gera a
nulidade do acórdão.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA.
No pedido de compensação é dever do auditor fiscal analisar a exatidão
das informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e
fiscal do interessado e indeferir o pedido caso o ajuste dos erros na GFIP do
contribuinte leve à ausência de crédito.
RETENÇÃO DE 11% DO TOMADOR DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 101-014.650 da 12a
Turma da DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de não reconheceu
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido retrata bem o trâmite do processo até o
julgamento da manifestação de inconformidade.
Trata-se de processo de Manifestação de Inconformidade em face de decisão de
pedido de restituição (PER) de Contribuições Previdenciárias devidas sobre as
folhas de pagamentos de seus segurados do período de 01/2013 a 03/2013.
A decisão exarada no DESPACHO DECISÓRIO 629 (pag. 4.103) em 15/06/2015
referente aos seguintes instrumentos:
(Tabela com os números dos PER/DCOMP e valores pleiteados)
A referida decisão foi assim fundamentada:
7 Nota-se que para todas as competências do estabelecimento detentor do crédito
(11.436.813/0008-11) foi utilizado o mesmo código CNAE preponderante
(Classificação de Atividades Econômicas) 7420-1/04, o qual consta devidamente
relacionado no anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS) original
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
8 Aos códigos CNAE são atribuídas alíquotas que representam o grau de risco
desta atividade exercida, a ser usada como alíquota do RAT, dividida em leve
(1,0%), média (2,0%) e grave (3,0%), para financiar os benefícios em razão de
incapacidade laborativa. No caso do CNAE preponderante utilizado para todo o
exercício de 2011, a saber 7420-1/04, o grau de risco é estabelecido no percentual
de 2,0%. Não obstante esta informação, verifica-se que é informado em GFIP
incorretamente o grau de risco 1,0%, o que reduz indevidamente a base de cálculo
das contribuições a serem recolhidas em todo o período.
9 Ainda, o CNAE preponderante utilizado pela empresa, conforme tela anexa, para
o exercício de 2010, foi o 8121-4/00, que por sua vez possui grau de risco
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
3
estabelecido no percentual de 3,0%, conforme o já citado anexo V do RPS.
Observa-se que as GFIPs encaminhadas relativas às competências do exercício de
2010 para o estabelecimento detentor do crédito informa incorretamente como
CNAE preponderante o código 7420- 1/04, sob a alíquota RAT de 1,0% -
circunstância que diminui o valor das contribuições previdenciárias.
[...] 1
1 Ato contínuo, a partir do exercício de 2010, deveria ser informado na GFIP o FAP
– Fator Acidentário de Prevenção, índice este calculado segundo metodologia
aprovada pelo CNPS – Conselho Nacional de Previdência Social, conforme consta
no art. 202-A do RPS, incluído pelo Decreto no 6.042/2007, e informado às
empresas no exercício anterior ao período de referência. O FAP apurado para o
contribuinte está demonstrado anexo a este processo, “tela FAP”, e que,
comparado ao efetivamente utilizado na GFIP do estabelecimento, conforme
informado na TABELA II, abaixo, notase divergência de informação para todas as
competências objeto de análise do pedido. Registre-se que a informação prestada
incorretamente quanto ao FAP, no caso o seu subdimensionamento, faz impactar
diretamente no valor do RAT, reduzindo-se, por sua vez, o valor da contribuição
devida.
[...]
12.1 Na competência 10/2010 há a solicitação de compensação cujo valor é de
R$159.999,21, dos quais foi compensado o valor de R$80.858,00 sendo informada
como origem do crédito a competência 09/2010. Conforme se observa, para tal
competência não foi enviada GFIP com movimento, desta forma não houve
informação de bases de cálculo, valores devidos, retenção, salário-família ou
maternidade. Em consulta aos sistemas de recolhimento, não foi encontrada GPS,
para o período apontado (09/2010). Portanto, nenhum crédito de compensação
ao contribuinte há originado nesta competência, para o estabelecimento
apontado. Desta forma, excetuadas as compensações indevidas, para a
competência 10/2010 registra saldo devedor.
12.2 Para a competência 11/2010, novamente há solicitação de compensação,
desta vez com valor solicitado de R$35.512,56, do qual se compensou em GFIP de
sua integralidade. Por sua vez, a origem apontada em GFIP para a origem da
compensação remete à competência 10/2010 que, como se observou, foi apurado
saldo devedor. Portanto, mais uma vez, nenhum crédito de compensação ao
contribuinte há originado nesta competência, para o estabelecimento apontado.
[...]
18 Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, observamos que o
contribuinte NÃO declarou em GFIP eventual retenção sofrida. Da mesma forma,
não há registro nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil de
qualquer recolhimento com código próprio de retenção (2631, 2640, 2658, 2682) .
Desta forma, não há o que se falar em restituição referente a retenção de 11%
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
4
sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, nos termos da Lei no
9.711/1998, ou detenção de crédito desta natureza pelo estabelecimento
apontado pelo PERDCOMP (mérito da ação da Ação Ordinária motivadora desta
análise, às fls. 16) -, para período em análise.
O decisório teve o seguinte dispositivo:
Indeferir os Pedidos de Restituição (PER) no
14585.80561.290811.1.2.16-3090, atinente à competência 10/2010;
32564.70615.290811.1.2.16-0690, atinente à competência 11/2010;
07749.50228.290811.1.2.16-3322, atinente à competência 12/2010;
19567.65210.290811.1.2.16-0388, atinente à competência 13/2010;
42227.52423.290811.1.2.16-2804, atinente à competência 01/2011;
21624.28922.290811.1.2.16-9682, atinente à competência 02/2011;
40789.47929.290811.1.2.16-2079, atinente à competência 03/2011 e
10396.94593.290811.1.2.16- 8567, atinente à competência 04/2011, pelas razões
expostas no Parecer Fiscal supra citado, constante às fls. 4095/4101 do presente
processo.
O contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade, cujos
argumentos constam também no relatório do acórdão recorrido:
Em sua fundamentação para indeferimento, o Auditor menciona alíquotas
FAP/SAT, bem como ausência de recolhimentos e retenção sobre as notas fiscais.
Em que pese imenso respeito ao nobre Auditor, tal discussão não serve de
motivação para indeferimento. Primeiro, porque se houvesse necessidade de
apresentação de documentação, deveria ter sido feita por meio de diligências,
assim como já salientou outro Auditor fiscal que, preliminarmente, analisou a
matéria.
[...]
Neste diapasão, a fundamentação acerca do RAT/FAP também não. guarda,
qualquer relevância coma matéria. Ora, a Administração Público Fazendária
poderá a qualquer momento proceder a fiscalização na empresa para averiguar a
adequação da alíquota. Outrossim, a inclusão: do FAP no cálculo do SAT não
interfere; portanto, no modo e na modalidade de lançamento desta contribuição;
modalidade está indicada na Lei No 8.212, de 1991; como lançamento por
homologação e regulamentada pelos artigos 142 e seguintes do CTN.
Ademais, a contribuição em tela; conforme explicitado, é calculada pelo grau de
risco da atividade preponderante da empresa, e não de cada estabelecimento, não
infringindo o Princípio da Igualdade Tributária (art. 150, II, e da capacidade
contributiva, já que a mesma regra é aplicada a todos os contribuintes.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
5
A faculdade de contestar o percentil (Port. Interm. MPS/MF n 329J09, arts 1e 22,
parágrafo único) não altera a natureza jurídica, da exação nem converte o
lançamento por homologação em por notificação.
À vista do exposto, demonstrado o equívoco acerca da fundamentação utilizada,
tendo em vista indeferimento desmotivado, gerando cerceamento do direito de
defesa, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para
determinar a -total improcedência do Despacho Decisório no 629/2015, para
determinar as diligências de praxe onde restará comprovada a verdadeira matéria
ventilada, qual seja pagamento a maior.
O acórdão recorrido indeferiu a realização de diligência por ausência de prova
apresentada com o requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações mencionadas.
Decidiu manter o indeferimento do crédito pleiteado, pois a restituição está limitada ao valor da
retenção informada em GFIP, que deve corresponder ao valor destacado nas notas fiscais e a
compensação deve ser precedida de retificação das GFIPs em que houve informações incorretas.
Entendeu também que o enquadramento da atividade preponderante nos correspondentes graus
de risco deve ser feito com base na atividade que ocupa o maior número de empregados. Ainda
que “Se o sujeito passivo pretende demonstrar seu enquadramento em CNAE preponderante,
diverso do informado em sua GFIP, deve apresentar documentos comprobatórios
contemporâneos lastreados em registros administrativos e contábeis, bem como a distribuição
dos segurados empregados ocupados em cada uma dessas atividades, mês a mês, pois a atividade
preponderante a ser considerada para fins de cálculo da alíquota SAT/RAT é a aquela que ocupa,
em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos.”
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 4154-4157, no
qual argui que:
- a fundamentação do acórdão recorrido não possui correlação com o caso
concreto, pois em determinado trecho afirma que se o contribuinte pretende rever o CNAE precisa
produzir prova nesse sentido, enquanto no despacho decisório foi a fiscalização que reviu o CNAE.
Assim, requer a nulidade do acórdão.
- é nulo o procedimento adotado para rever o CNAE preponderante e corrigir o FAP
do contribuinte, o que deveria ocorrer via Mandado de Procedimento Fiscal; e
- é desnecessária a retificação de declarações para fins de reconhecimento do
crédito, conforme decidido no PAF 15940.00077/2011-06.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
6
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminar
Nulidade do acórdão recorrido
O contribuinte apontou a nulidade do acórdão recorrido sob o argumento de que os
fundamentos do acórdão recorrido não guardam relação com o caso concreto, uma vez que em
determinado trecho o acórdão recorrido afirma que se o contribuinte pretende rever o CNAE,
precisa produzir prova nesse sentido, enquanto em verdade foi o despacho decisório que reviu o
CNAE do contribuinte.
Em verdade, a glosa das compensações do contribuinte se deu por ausência de
crédito. Observe-se o parecer de fls. 4095/4101, acatado pelo despacho decisório, na parte que
interessa ao argumento em análise:
7 Nota-se que para todas as competências do estabelecimento detentor do
crédito (11.436.813/0008-11) foi utilizado o mesmo código CNAE preponderante
(Classificação de Atividades Econômicas) 7420-1/04, o qual consta devidamente
relacionado no anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS) original
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, com redação dada pelo Decreto
no6.957/2009 com vigência a partir de 01o/01/2010.
8 Aos códigos CNAE são atribuídas alíquotas que representam o grau de risco
desta atividade exercida, a ser usada como alíquota do RAT, dividida em leve
(1,0%), média (2,0%) e grave (3,0%), para financiar os benefícios em razão de
incapacidade laborativa. No caso do CNAE preponderante utilizado para todo o
exercício de 2011, a saber 7420-1/04, o grau de risco é estabelecido no percentual
de 2,0%. Não obstante esta informação, verifica-se que é informado em GFIP
incorretamente o grau de risco 1,0%, o que reduz indevidamente a base de
cálculo das contribuições a serem recolhidas em todo o período.
9 Ainda, o CNAE preponderante utilizado pela empresa, conforme tela anexa,
para o exercício de 2010, foi o 8121-4/00, que por sua vez possui grau de risco
estabelecido no percentual de 3,0%, conforme o já citado anexo V do RPS.
Observa-se que as GFIPs encaminhadas relativas às competências do exercício
de 2010 para o estabelecimento detentor do crédito informa incorretamente
como CNAE preponderante o código 7420-1/04, sob a alíquota RAT de 1,0% -
circunstância que diminui o valor das contribuições previdenciárias.
Em sua manifestação de conformidade (fl. 4110-4132) o contribuinte aduz que
essas alíquotas de RAT não poderiam ser revistas e que a fundamentação do RAT/FAP “não guarda
qualquer relevância com a matéria”. Na visão do contribuinte, a autoridade fiscal não poderia
rever a GFIP durante a análise da compensação, apenas verificar se havia ou não diferença entre o
valor declarado em GFIP e recolhido via GPS.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
7
O acórdão recorrido, ao analisar o tema dispõe:
Portanto, ao contrário do alegado pelo defendente, é relevante a verificação da
ocorrência de direitos creditórios favoráveis ao contribuinte que suporta o ônus
de comprovar mediante documentos administrativos, contábeis e fiscais
estabelecidos na legislação nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900,
DOU de 31/12/2008:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e I
I - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
O enquadramento se dá de maneira objetiva e o sujeito passivo não pode se
furtar a isso com o simples argumento de que o grau de risco é irrelevante para
fruição do direito creditório, mas ao contrário, como demonstrado em tópico
anteiro, é imprescindível para apuração do total de débito que devem ser
abatido do total de crédito.
De fato, há uma passagem no voto em que a autoridade julgadora confunde um dos
aspectos do lançamento. Vejamos:
O sujeito passivo efetuou o autoenquadramento no código CNAE, e portanto, as
contribuições consideradas neste processo são decorrentes da simples aplicação
da alíquota SAT/RAT correspondente à atividade preponderante informada pelo
próprio sujeito passivo.
Portanto, se o sujeito passivo pretende demonstrar seu enquadramento em CNAE
preponderante, diverso do informado em sua GFIP, deve apresentar documentos
comprobatórios contemporâneos lastreados em registros administrativos e
contábeis, bem como a distribuição dos segurados empregados ocupados em
cada uma dessas atividades, mês a mês, pois a atividade preponderante a ser
considerada para fins de cálculo da alíquota SAT/RAT é a aquela que ocupa, em
cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
Como se observa do parecer supracitado, em relação ao ano de 2010 o contribuinte
fez o autoenquadramento no CNAE 7420-1/04 e o auditor reclassificou o CNAE para utilizar o
CNAE da atividade preponderante, que é o 8121-4/00, conforme extrato do SISCOL de fl. 4093.
O que importa verificar no momento é se esse erro material da decisão recorrida
teria o condão de gerar a sua nulidade.
Entendo que não. Em verdade, a questão central do argumento do contribuinte, de
que o fisco não pode rever os dados da GFIP e da escrita fiscal, apenas verificar eventual saldo
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
8
entre o declarado em GFIP e declarado em GPS, foi devidamente rebatido com a indicação dos
argumentos contrários e da base normativa (IN RFB 900/08).
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa e que a informação
equivocada apresentada em obter dictum não tem o condão de levar a anulação do acórdão, razão
pela qual rejeito a preliminar.
Nulidade do procedimento fiscal
O contribuinte defende que o procedimento fiscal é inteiramente nulo, pois não
poderia haver a retificação do CNAE utilizado em GFIP no âmbito da análise dos PERDCOMP, o que
deveria ser realizado exclusivamente no âmbito da fiscalização via Mandado de Procedimento
Fiscal.
O argumento não pode prosperar, já que, como demonstrado no voto do acórdão
recorrido, a IN n. 900/08 dispõe no art. 161, II, que compete ao auditor fiscal responsável por
decidir a compensação à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Assim, não há qualquer mácula a viciar o procedimento fiscal e a preliminar deve
ser rejeitada.
Mérito
No mérito, o contribuinte se limita a defender a desnecessidade de retificação das
GFIPS para que seja reconhecido o crédito de retenção na nota fiscal não declarado. A pretensão
do contribuinte também esbarra no texto normativo. O art. 17 da IN 900/08 dispõe:
SEÇÃO VI DA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
9
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP).
O tema é pacífico na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção:
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. No caso de
multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão
ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a
20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
(Acórdão 2401-012.202)
DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO INCLUSIVE POR MEIO
DE GFIP. Para que a empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra
tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da retenção de 11% sofrida
por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito creditório, o
que pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) coerente na
qual conste a declaração da retenção e o montante das contribuições devidas pela
empresa, das contribuições recolhidas e da respectiva diferença eventualmente
recolhida a maior. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Estando presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e
não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
(Acórdão 2101-003.273)
Assim, também não prospera o argumento utilizado.
Conclusão
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721480/2015-84
10
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 4169
DF CARF MF
Original